Tribunal: TJDFT
Processo: 0714942-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714942-58.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A AGRAVADO: RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS, VICTOR FASSHEBER CHAGAS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CONSTRUTINS COMERCIAL E CONSTRUTORA TOCANTINS S/A contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos da Ação de Reintegração de Posse n. 0700761-19.2022.8.07.0011, proposta pela agravante em desfavor de RICARDO PEREIRA CHAGAS, RAFAEL FASSHEBER CHAGAS, RICARDO FASSHEBER CHAGAS e VICTOR FASSHEBER CHAGAS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 122164219 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela antecipada de reintegração de posse ao fundamento de que a tutela não fora requerida pela pessoa natural, mas pela pessoa jurídica. Ademais, considerou ausente o perigo de dano ou risco útil ao processo, apto a ensejar o deferimento da medida. Em suas razões recursais, a agravante afirma que o objeto da discussão é o imóvel do SMPW Quadra 8, conjunto 1, lote 1, Brasília-DF, CEP 71740-801, onde a Agravante mantém a sua sede física. Assevera que o bem sempre foi ocupado pela agravante por meio de sua presidente, Célia de Lara Campos Maia e que, em maio de 2007, Carlos de Lara Maia e companheira, Ana Paula Fassheber Maia, mudaram-se para o imóvel em questão, após a celebração de um contrato de comodato firmado entre a agravante e Carlos. Registra que moravam no imóvel Carlos, Ana Paula, Luísa, filha do casal, e os agravados, filhos apenas de Ana. Argumenta que em 9 de janeiro de 2022, um grave acidente de trânsito vitimou a família e ceifou as vidas de Carlos, Ana Paula e Luísa, em comoriência. Ressalta que os agravados continuaram no imóvel, apesar de a agravada ter comunicado a rescisão do contrato de comodato e ter realizado notificação extrajudicial na qual informava a necessidade de desocupação do imóvel. Aduz que estão presentes os requisitos do artigo 560 do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser concedida a antecipação de tutela. Com base nestes argumentos, a agravante postula a antecipação da tutela recursal para reintegrar a agravante na posse do imóvel do lote 1 do SMPW quadra 8, conjunto 1, Brasília-DF, CEP 71740-801, garantido o prazo para desocupação voluntária no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de execução coercitiva da obrigação, com expedição do competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para cumprimento da ordem. Em provimento definitivo, postula a confirmação da antecipação da tutela recursal e a reintegração da agravante na posse do imóvel. Preparo recolhido (ID 35210580). É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser elucidada consiste em aferir o acerto da decisão proferida pelo Magistrado a quo que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse do imóvel objeto da controvérsia. Com efeito, nos moldes do artigo 579 do Código Civil, o comodato é um empréstimo gratuito de coisas infungíveis que se perfaz com a tradição da coisa, podendo ser ela utilizada pelo comodatário por tempo determinado ou determinável. Ressalte-se que, por não envolver transferência de titularidade de propriedade, o comodante não precisa ser o proprietário da coisa, bastando que tenha o seu uso e fruição. Sublinhe-se que a imposição de encargo não descaracteriza o comodato, tratando-se da figura do comodato modal ou com encargo, evidenciando-se a seguinte excepcionalidade lecionada por Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto1: Todavia se a obrigação imposta tem natureza de compensação econômica ou mesmo se revelar contraprestacional (correspondendo a uma espécie de retribuição ao comodante), não haverá comodato, mas um contrato inominado. Outrossim, a temporalidade é um elemento estrutural do contrato de comodato, pois, de outro lado, a entrega gratuita de um bem sem prazo para sua restituição caracterizaria a doação e não o empréstimo. Como determinado no artigo 581 do Código Civil, o prazo para a restituição da coisa pode ser determinado ou determinável, caracterizando, nesta hipótese, o chamado comodato precário. Sobre o tema, Cristiano Chaves, Nelson Rosenvald e Felipe Braga Netto2 esclarecem: É comum, no entanto, a celebração do comodato verbal, caso em que, de ordinário, o termo não é previamente estabelecido. Presume-se que o empréstimo ocorreu pelo tempo necessário para o uso concedido, não podendo o comodante retomar a coisa antes disso, salvo por necessidade imprevista e urgente. (...) No comodato precário, a constituição em mora do devedor exige a sua prévia notificação (judicial ou extrajudicial). É a mora ex persona. Somente após a sua interpelação é que estará caracterizado o esbulho. É que a interpelação tem o escopo de conceder ao comandatário um tempo suficiente para se organizar, sabendo que terá que devolver a coisa. Por isso, o prazo não deve ser demasiadamente exíguo, sob pena de ato ilícito, por abuso de direito (CC, art. 187). Compulsando os autos de origem, verifico que a agravante colacionou aos autos de origem a Certidão de ônus do imóvel (ID 117032104), contrato de comodato firmado em 1/11/2020 entre a agravante e Carlos de Lara Maia (ID 120477573), Certidão de óbito de Carlos de Lara Maia (ID 117032108) e notificação extrajudicial (ID 120477574), encaminhada aos agravados em 1/4/2022, comunicando a rescisão do contrato de comodato e solicitando a desocupação e restituição do imóvel, sob pena de sujeição à obrigação de pagamento de indenização pelos danos materiais a título de lucros cessantes impostos a contar da data do óbito do comodatário. Observa-se, ademais, que os agravados não procederam à devolução do imóvel. Em consequência do narrado, encontra-se configurado o esbulho, decorrente da precariedade da posse, de maneira que o comodante poderá ser reintegrado por meio de ações possessórias. Para a demanda possessória, incumbe ao autor provar, nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, a posse, o esbulho e a perda da posse. Estando a inicial devidamente instruída, fará jus à liminar, consoante expressamente determina o artigo 562 do mesmo Código. Gize-se que não há que se falar em posse amparada no comodato, se este foi rescindido pela proprietária, o que se verifica a partir da notificação e da decorrência de prazo razoável para a desocupação. Ressalve-se que não há que se falar em necessidade de atendimento aos pressupostos exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, pois a liminar nas ações possessórias é uma espécie de tutela de evidência, cujo deferimento não se condiciona à demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mas, tão somente, à demonstração da probabilidade de a autora obter êxito na tutela jurisdicional à luz dos requisitos previstos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Nesse mesmo panorama, é a lição de Elpídio Donizetti3: Exemplo clássico de direito evidenciado pela prova e pela natureza do próprio direito discutido é o da possessória. A posse figura entre os direitos materiais que desfrutam de maior proteção jurídica, tanto que permite a legítima defesa ou o desforço imediato. Desde os romanos a proteção era distinguida. Estando a petição inicial devidamente instruída com provas que evidencie a posse, a turbação ou o esbulho, a data desses atos, além da continuação da posse ou a perda dela, dependendo do caso, o autor será manutenido ou reintegrado na posse, sem qualquer questionamento quanto à urgência para usufruir da coisa turbada ou esbulhada (art. 562). Se a ‘evidência’ não se encontrar documentada, deve-se proceder à justificação prévia. Portanto, considerando-se que os documentos colacionados pela agravante demonstram a posse do imóvel, o esbulho, a data do esbulho e a perda da posse, mostram-se presentes os elementos para a concessão da liminar de reintegração da agravante no imóvel. Nessa perspectiva, segue o precedente desta egrégia Corte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS. ARTS. 311 E 561 DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (art. 311, inciso IV, do CPC). 2. Nos termos do art. 561 do CPC, em ação possessória, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou esbulho, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 3. Demonstrados de forma convincente, em juízo de cognição sumária, os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, a tutela de evidência consubstanciada na reintegração de posse é medida que se impõe. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1232845, 07234899220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 11/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grio nosso) Portanto, encontra-se devidamente caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, uma vez que a agravante demonstrou a existência de todos os requisitos exigidos no artigo 561 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para determinar a reintegração de posse do imóvel objeto da demanda em favor da agravante, assegurando aos agravados o prazo de 30 (trinta) dias para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até o limite de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 497 do Código de Processo Civil, podendo a multa ser revista, em caso de descumprimento, a critério do juízo de primeira instância. Confiro à presente decisão força de mandado. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 CHAVES, Cristiano, ROSENVALD, Nelson e NETTO, Felipe Braga. Manual de Direito Civil. Salvado: JusPodivm, 2019. p. 1243 2 CHAVES, Cristiano, ROSENVALD, Nelson e NETTO, Felipe Braga. Manual de Direito Civil. Salvado: JusPodivm, 2019.p. 1244 3 DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil, 22a edição. Grupo GEN, 2019, p. 496 Brasília/DF, 13 de maio de 2022 às 16:47:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora